Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700863-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN ANDRADE SALES PEDRA, CHATEAU BRAZIL RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: GERALDO RODARTE DECISÃO Agravo de instrumento interposto por KAREN ANDRADE SALES contra decisão do douto Juízo do 7o Juizado Especial Cível de BRASÍLIA/DF (cumprimento de sentença – autos eletrônicos n. 0729195-76), de penhora de 30% dos vencimentos da agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, visando a satisfação de dívida advinda de locação imobiliária inadimplida. Intentadas diversas diligências com o fito de satisfazer a dívida exequenda, não foram encontrados bens penhoráveis. A parte credora, então, solicitou a penhora sobre os vencimentos da sócia do estabelecimento comercial executado, KAREN ANDRADE SALES PEDRA, até o limite de 30% dos seus vencimentos. O pedido foi deferido, com expedição de ofício ao órgão empregador da sócia. Intimada a se manifestar acerca da constrição, a parte apresentou impugnação à penhora salarial determinada (ID 62425667). A parte credora, por sua vez, apresentou resposta a essa impugnação (ID 63388125). Os autos vieram conclusos. DECIDO O pedido formulado pela parte devedora de desbloqueio de penhora incidente sobre proventos tem como argumentos a impenhorabilidade da verba salarial, somado ao suposto fato de seus haveres serem a única renda auferida pela entidade familiar, e que o bloqueio incidente sobre seus vencimentos afetará a subsistência da família. Junta aos autos planilha com as supostas despesas mensais e pugna pelo desbloqueio dos proventos. A parte exequente trouxe resposta à impugnação, e nela refuta os argumentos apresentados, forte no argumento de que as despesas supostamente adimplidas com os vencimentos da executada não estão corretamente demonstradas e que a penhora incidente sobre 30% dos vencimentos da parte devedora devem ser mantidos, posto que em conformidade com a jurisprudência mais recente sobre a matéria, que permite a constrição salarial nesse patamar. Assiste razão à parte exequente. De fato, planilha com demonstrativos de despesas supostamente adimplidas com os rendimentos da parte devedora não são suficientes à comprovação da alegada impenhorabilidade da verba salarial sobre a qual incidiu a ordem de bloqueio partida desse juízo. Ademais, o cumprimento de sentença em que se funda a ação remonta a 2018. Ou seja, há dois anos a parte exequente busca a satisfação do seu crédito, sem sucesso, o que ensejou a persecução expropriatória nesses termos, incidentes sobre proventos da parte devedora. Assim, indefiro o pedido de desbloqueio das verbas salariais penhoradas formulado pela sócia devedora KAREN ANDRADE SALES PEDRA. Mantenho incólume a decisão de ID 60135797. Cobre-se resposta do ofício de ID 60302884 Intimem-se as partes. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Juiz de Direito Argumenta, em síntese, que a constrição comprometeria a subsistência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, pela reforma da decisão (impenhorabilidade dos vencimentos) Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Hei por bem compartilhar do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para, assim, indeferir a tutela recursal de urgência (CPC, Art. 1019, I). É que a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, no presente momento processual, a fundamentar a imediata redução do percentual da penhora. Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Arts. 4o e 6o). No ponto, urge destacar que a sentença (ora executada) transitou em julgado em 03.04.2018, sem que a empresa (não mais localizada), ou os dois sócios (após a desconsideração da personalidade jurídica) apresentassem propostas ou demonstrassem providências ao pagamento do débito. Conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...). A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16.10.2018). No caso concreto, a tabela das despesas alegadas pela agravante não se encontra escudada em qualquer documento (e.g. notas fiscais, recibos). Igualmente ausente comprovação das isoladas afirmações de que seria a agravante (casada) a única pessoa empregada da família, e responsável financeira dos dois filhos (não colacionadas as certidões de nascimento, declaração dos dependentes, entre outros). Entrementes, a agravante informaria despesa mensal com “aluguel” à ordem de R$ 800,00, quando existiria a notícia (certidão do oficial de justiça, autos de origem) de que ela “reside na casa de seu pai”. Nesse quadro, inviável a constatação (em uma análise superficial e sumária) de ofensa à dignidade da devedora a ponto de fundamentar a redução (ou exclusão) do percentual da constrição, inaudita altera pars, de sorte que o percentual de 30%, por ora, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, revela-se suficiente a garantir a preservação do mínimo existencial da devedora, sem desprestigiar o direito do exequente ao recebimento do crédito (atualmente superior a R$ 34.000,00 – alugueres, IPTU, e condomínio, referentes à locação de imóvel comercial, nos anos de 2016 e 2017). No mesmo sentido, mutatis mutandi, o precedente da Egrégia 1a Turma Recursal do TJDFT: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. GARANTIDA. 1. Recurso inominado interposto pela parte executada, na fase de cumprimento de sentença, para reformar a sentença que rejeitou a impugnação à penhora e declarou extinto o processo. 2. A parte recorrente alega que a constrição realizada por meio do sistema BACENJUD atingiu verba salarial, referente à antecipação de sua gratificação natalina, fato comprovado pelos documentos de ID 8990305. 3. A Jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). 4. A constrição limitada a 30% (trinta por cento) de verba salarial do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração, especialmente quando a execução arrasta-se por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. 5. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para anular a sentença, bem como para limitar a penhora a 30% (trinta por cento) do valor bloqueado via BACENJUD e determinar o regular prosseguimento do feito até a satisfação integral da dívida. 6. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. 7. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95 (TJDFT, 1a TR, Acórdão n. 1188695, DJE: 9/8/2019) Indefiro, por ora, o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito